Tribunal: TJPA
Processo: 0810560-73.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810560-73.2020.8.14.0301
APELANTE: REYNALDO MELO KOURY SOBRINHO

APELADO: DIRETOR DO CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA APÓS O LAPSO DE 120 DIAS DO ATO IMPUGNADO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1-

Mandado de segurança deve ser impetrado no prazo de 120 (cento e vinte) dias do ato que ensejou o
mandamus
, nos termos do art. 23, da Lei nº 12.016/2009;

2-

O prazo para a propositura da ação mandamental passa a correr a partir da data em que ocorreu a publicação no Diário Oficial.

3-

In casu, o
dies a quo
para o cômputo do prazo decadencial de 120 dias é 27 de dezembro de 2018, data em que publicado o Edital de abertura do certame público e que prevê os critérios para a convocação dos candidatos ao certame para a 2ª etapa, ora questionado pelo recorrente.

4-

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade
,
em
conhecer da Apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (Num. 3416588, pág. 1-18) interposto por Reynaldo Melo Koury Sobrinho contra sentença proferida pelo M.M Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo n° 0810560-73.2020.8.14.0301) impetrado pelo ora recorrente, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Diretor do Centro de Pesquisas Científicas “Renato Chaves”, denegou a segurança pleiteada (Num. 3416586, pág.1-5), nos seguintes termos:

(...)

Diante das razões expostas, indefiro a inicial e denego a segurança (com resolução de mérito).

Custas pelo Impetrante, suspensas, ante ao deferimento da gratuidade.

Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512)

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida no Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema PJe.

P.R.I.C.

Belém, 05 de maio de 2020”.

Em suas razões recursais (Num. 3416588, pág. 1-18) o recorrente requer a reforma integral da sentença de primeiro grau,
sustentando a obrigatoriedade de aproveitamento dos candidatos aprovados e classificados fora das vagas ofertadas no Edital n° 01/SEAD- CPCRC/PA, em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” e o Ministério Público do Estado do Pará, que estabelece a necessidade de manutenção de candidatos aprovados em cadastro reserva.

Sustenta o apelante, possuir direito a participar da segunda etapa do concurso, qual seja, o curso de formação, eis que fora aprovado na primeira etapa do certame, com o objetivo de, em caso de aprovação na referida segunda etapa, possa vir a integrar o cadastro reserva.

Defende a adoção da interpretação da norma editalícia mais favorável ao candidato, bem como a existência de contradição no Edital n° 01/SEAD – CPCRC/PA, de 27 de dezembro de 2018, no que tange ao constante na cláusula 21.12 e no item 20.1. Questiona, ademais, o item 24.15, o qual dispõe expressamente que o concurso não visa a formação de cadastro reserva, em contraponto com o disposto nos citados itens do edital.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que o recorrente tenha autorizada a sua participação na segunda etapa do certame.

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso (Num. 3416597, pág. 1-15), em que o recorrido suscita preliminar de decadência, alegando que o marco inicial para impugnação do edital é contado a partir de sua publicação, excedido, portanto, os cento e vinte dias cabíveis para impetração do
mandamus,
pelo que o feito deveria ser extinto com resolução do mérito.

Pugna, subsidiariamente, pela manutenção integral da decisão apelada.

Regularmente distribuído à minha relatoria, recebi o apelo apenas no efeito devolutivo (Num. 3488705, pág. 1) e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que ofertou parecer (Num. 3789391, pág. 1-12), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Tendo em vista que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/15, bem como a interposição da apelação em questão, de modo que se utilizará da referida norma processual para a sua respectiva análise, atendendo o enunciado n. 2 do STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança requer o preenchimento de alguns requisitos para legitimar a sua propositura, como a existência de direito líquido e certo que relaciona-se com a desnecessidade de dilação probatória, bem como a existência de violação ou justo receio de ofensa a esse direito, pela prática de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, desde que no exercício de atribuições relativas ao Poder Público e que não seja passível de proteção via “
habeas corpus
” ou “
habeas data
”, com base no art. 5º, inciso LXIX da Constituição Federal.

Ademais, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Da compulsão dos autos, verifica-se que Mandado de Segurança foi impetrado com claro intuito de questionar as normas do edital, o qual, como discorreu o próprio autor em sua exordial, foi publicado em 27 de dezembro de 2018.

Cabe ressaltar, inicialmente, que o prazo para impetração do mandado de segurança se inicia na data em que o prejudicado toma ciência do ato coator praticado, no caso concreto, a publicação do Edital n° 01/SEAD – CPCRC/PA, no Diário Oficial, em 27 de dezembro de 2018.

Na lição de HELY LOPES MEIRELLES
[1]
, “
o prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração, e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado. A fluência do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exeqüível, vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito do impetrante. ”

Tendo em vista que a impetração do remédio constitucional ocorreu tão somente em 19/02/2020, resta configurada a decadência para a impetração do
mandamus
, eis que decorrido o prazo de 120 dias para o seu ajuizamento, conforme dita o art. 23 da Lei 12.016/2009, senão vejamos:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Assim, caberia ao apelante realizar os questionamentos expostos em seu
mandamus
e no presente recurso, quando da publicação do edital, e não após a sua exclusão do certame.

Há de se verificar, portanto, que no caso telado, o
dies a quo
para o cômputo do prazo decadencial de 120 dias é a data de 27 de dezembro de 2018, data em que publicado o Edital de abertura do certame público e que prevê os critérios para a convocação dos candidatos ao certame para a 2ª etapa, ora questionado pelo recorrente.

Corroborando com o entendimento ora esposado, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA CRITÉRIO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS CURSOS A SEREM APRESENTADOS EM PROVA DE TÍTULOS, EXPRESSAMENTE PREVISTO NO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME. DECADÊNCIA.
Verificando-se que a irresignação da impetrante dirige-se contra disposição inscrita no Edital
de Abertura do Concurso para Provimento de Cargos do BRDE, e que o

Mandado de Segurança foi impetrado após o lapso temporal de 120 dias previsto no artigo 18, da Lei n. 1533/51, impõe-se o reconhecimento da perda do direito de manejar o mandamus, em face da decadência.
MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

(Apelação Cível, Nº 70018022087, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 15-02-2007).(Grifo nosso)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO REJEITADA. NOMEAÇÃO REALIZADA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. SENTENÇA QUE DECLARA A DECADÊNCIA.
IMPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS DA DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO PARA A IMPETRAÇÃO.
DECADÊNCIA CONFIGURADA
. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA.

(...)

A publicação no Diário definiu o prazo de 30 dias para a posse. 6- Pois bem, apesar de ter tomado ciência do ato de sua posse em 24 de Fevereiro de 2015, a apelante somente impetrou o presente writ em 04/09/2015, ou seja, após o prazo de 120 dias. Configura-se, no caso, a decadência do direito de impetrar mandado de segurança. A Lei nº 12.016/2009, prescreve em seu art. 23:
"O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado".
7- A apelante afirma que apenas em 02 de junho de 2015 foi informada de que o seu requerimento administrativo de prorrogação de prazo para posse fora negado. Ocorre que o pedido de reconsideração realizado na via administrativa não tem o condão de interromper o prazo para ajuizamento do mandamus. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no RMS 37.365/SC; AgRg no MS 18.137/DF. 8- Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação Cível não provida. (TJPE - APL: 4624768 PE, Relator: Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, 3ª Câmara de Direito Público, DJ 29/03/2017). (Grifo nosso).

Com tais considerações, acolho o judicioso parecer ministerial (Num. 3789391, pág. 1-12), que veio a robustecer o meu entendimento quanto a matéria:

(...)

“No caso em tela, o ato dito como coator foi a não previsão ou mesmo a contradição do edital no que tange a formação do cadastro de reserva; neste caso, impende salientar, que “a ciência do ato impugnado” se deu quando da publicação do Edital do Concurso Público nº C-176, em 27/12/2008, que previu referidas regras.

Ocorre que o Writ foi impetrado somente em 19/02/2020, ou seja, fora do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias, restando, assim, demonstrada a decadência.

(...)

Descabe, neste momento, analisar se houve ou não contradição na elaboração do edital, pois, com efeito, dentro dos limites da legalidade, o administrador público é livre para formular o edital do concurso público e estabelecer as regras que regerão o certame, vinculando tanto o administrador quanto os candidatos interessados em concorrer a uma vaga, de acordo com o interesse da administração, além disso, qualquer impugnação ao edital deveria ter sido feita na época da sua publicação, no ano de 2018”.

(...)

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO do recurso de Apelação, e NEGO-LHE PROVIMENTO. No entanto, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com base no art. 485, §3° do CPC, reformo a sentença do juízo de origem para reconhecer e declarar a decadência do direito de impetração do
mandamus
pelo apelante, em razão do decurso de prazo superior ao previsto no art. 23 da Lei n°12.016/2009, tudo nos termos do voto acima lançado.

É o voto.

Belém,
25
de
janeiro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

In
“Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, Ação direta de inconstitucionalidade, Ação declaratória de constitucionalidade e Argüição de descumprimento de preceito fundamental”. 25ª ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2003. p. 52.

Belém, 02/02/2021